Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-06.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recurso inonimado e Apelação Cível – Administrativo e Previdenciário – Ação Ordinária proposta por Guarda Civil buscando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial aos 25 anos de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e dos réus – não conhecimento do recurso inonimado do autor – A interposição de recurso inonimado, de competência das Turmas Recursais dos

Ementa:
Recurso inonimado e Apelação Cível – Administrativo e Previdenciário – Ação Ordinária proposta por Guarda Civil buscando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial aos 25 anos de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e dos réus – não conhecimento do recurso inonimado do autor – A interposição de recurso inonimado, de competência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro, não havendo que se falar na aplicação da fungibilidade recursal – Não conhecimento.
Quanto à pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de vigilância armada, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.215.727/SP (Tema no 1.057) pelo C. STF restou definitivamente decidido que os guardas civis não possuem direito à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco – R. Sentença reformada – Apelos dos réus providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003270-06.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado SEBASTIÃO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
2
Voto n°. 34.688
Apelação Cível no. 1003270-06.2018.8.26.0577
Recorrentes: Sebastião Alves da Silva, Município de São José dos
Campos e Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José
dos Campos (IPSM)
Comarca: São José dos Campos
MMa Juíza de Direito Sentenciante: Laís Helena de Carvalho
Scamilla Jardim
Recurso inonimado e Apelação Cível
Administrativo e
Previdenciário Ação Ordinária proposta por Guarda Civil
buscando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria
especial aos 25 anos de serviço
Sentença de parcial
procedência Recurso do autor e dos réus não conhecimento
do recurso inonimado do autor A interposição de recurso
inonimado, de competência das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro, não
havendo que se falar na aplicação da fungibilidade recursal
Não conhecimento.
Quanto à pretensão de reconhecimento do direito à
aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de
vigilância
armada,
com
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 1.215.727/SP (Tema no 1.057) pelo C. STF
restou definitivamente decidido que os guardas civis não
possuem direito à aposentadoria especial por exercício de
atividade de risco R. Sentença reformada Apelos dos réus
providos.
1. Por r. Sentença de fls. 257/268, cujo relatório ora se adota,
a MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos
Campos, nos autos de Ação Ordinária proposta por Sebastião Alves da
Silva em face do Município de São José dos Campos e do Instituto de
Previdência do Servidor Municipal, julgou procedente em parte a
pretensão formulada, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar os
réus na implantação da aposentadoria especial em favor do autor e no
pagamento dos valores a título de abono de permanência, desde a data do
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria até sua efetiva
implantação. Em razão da sucumbência, foram atribuídas aos réus as
despesas processuais e a verba honorária de 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
3
condenação.
Não conformadas, recorrem todas as partes.
Primeiramente, o autor interpõe recurso inonimado (fls.
270/282), buscando a concessão de aposentadoria com base na
integralidade e paridade.
Contrarrazões apenas pelo Instituto de Previdência (fls.
386/396).
Apelaram também este e o Município de São José dos
Campos, respectivamente, fls. 283/316 e 371/383.
O Instituto de Previdência, em suas razões, sustenta a
equivocidade da sentença, vez que dissonante ao entendimento exposto
pelo Supremo Tribunal Federal. A periculosidade não é inerente à
atividade do autor. Não há prova técnica. Cita jurisprudência.
A Municipalidade arguiu também inexistência de previsão
legal para a concessão de aposentadoria especial para o servidor-autor.
Indevido, outrossim, o abono de permanência (ausência do preenchimento
dos requisitos legais). Cita jurisprudência.
É o relatório.
2. Merece reparo a r. Sentença recorrida.
Pretende o autor, Guarda Civil do Município de São José dos
Campos, o reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial,
buscando a declaração de que desempenha atividade em condição especial
por se tratar de exercício de vigilância armada, ou seja, atividade de risco,
bem como o recebimento dos proventos integrais e abono de permanência
desde a data que completou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho na
atividade insalubre.
Primeiramente, seu recurso não merece ser conhecido.
Erroneamente
utiliza-se
de
recurso
inonimado,
do
procedimento sumaríssimo do Juizado Especial, com pedido de reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
4
endereçado ao Colégio Recursal (fls. 281). Todavia, o feito tramitou em
Vara Comum. Assim, resta configurado erro grosseiro na interposição, não
havendo que se falar, outrossim, em aplicação da fungibilidade recursal.
A propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO COMUM.
Interposição de recurso inominado em face de sentença
proferida nos autos de ação que tramita na Justiça Comum.
Erro grosseiro. Impossibilidade de recebimento do recurso
pelo princípio da fungibilidade. Não conhecimento. REMESSA
NECESSÁRIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Necessidade manifesta. Direito
fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes
federados. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às
normas e princípios que informam a Administração. Restrições
orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da
magnitude do direito protegido. Atendimento aos requisitos definidos
no julgamento do Tema n. 106 dos Recursos Repetitivos.
Necessidade
de
apresentação
periódica
de
receita
médica.
Possibilidade de fornecimento de medicamento genérico. Sentença de
procedência mantida. Recurso voluntário não conhecido e remessa
necessária, considerada suscitada, não provida, com determinação e
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010992-43.2019.8.26.0032;
Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
ACIDENTE DO TRABALHO
INFORTÚNIO IN ITINERE - AUXÍLIO-
ACIDENTE
PROMOTOR DE VENDAS
LESÃO NO MEMBRO
SUPERIOR DIREITO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
INOMINADO - MEIO INADEQUADO PARA ATACAR O DECISUM

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1045620-29.2018.8.26.0053;
Relator
(a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de
Registro: 05/07/2019)
Indenização. Uso indevido de imagem. Recurso inominado do autor
que é inadequado. Erro grosseiro que não permite a aplicação do
princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039990-25.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 02/04/2019)
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
5
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. Caracterização de erro grosseiro a
interposição de recurso inominado em face de r. sentença proferida
nos autos de ação que tramitou na Justiça Comum. Imposibilidade
de conhecimento da segunda apelação interposta pelo DAERP em
razão do princípio da unirrecorribilidade ou princípio da
singularidade ou princípio da unicidade e em decorrência da
preclusão consumativa (art. 223, caput, do CPC de 2015). Pretensão
de que os adicionais temporais sejam calculados sobre o total dos
vencimentos. Possibilidade do autor receber o quinquênio e a sexta-
parte com base na sua remuneração mensal, assim entendida como
a soma dos vencimentos e gratificações de natureza genérica que a
ele se incorporam, tal como a "Gratificação LC 2588/13 - art. 4o".
RECURSO INOMINADO E SEGUNDA APELAÇÃO DO DAERP NÃO
CONHECIDOS E PRIMEIRA APELAÇÃO DO DAERP DESPROVIDA E
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1021720-84.2016.8.26.0506; Relator (a): Antonio Celso Faria;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)
Passa-se à análise dos apelos dos réus.
O tema em debate, como sabido, é complexo e gerou intenso
debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais Superiores.
Contudo, em recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário no 1.215.727/SP (Tema no 1.057) pelo C.
STF, ficou assentada a seguinte tese:
Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição
Federal.
Este o teor da Ementa do julgado:
Recurso
extraordinário
com
agravo.
Direito
Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria
especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência
de legislação específica. Periculosidade não inerente à
atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
6
jurisprudência da Corte sobre o tema. (ARE 1215727 RG,
Relator(a):
Min.
MINISTRO
PRESIDENTE,
julgado
em
29/08/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC
26-09-2019 ).
Referido julgado, consignou que “apesar de concordar que há
'dados empíricos expressivos' no sentido de que as guardas municipais exercem
atividade de risco, elas estão disciplinadas no parágrafo 8o do artigo 144 da
Constituição Federal e, portanto, não integram a estrutura da segurança pública
(artigo 144 e incisos da Constituição). (...), o legislador não contemplou as guardas
municipais com o direito previsto no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da
Constituição Federal, que prevê que é possível a adoção de requisitos
diferenciados de aposentadoria, por meio de lei complementar, para servidores
que exerçam atividades de risco. (...) o Supremo criou uma exceção para agentes
penitenciários por considerar a atividade dessa categoria inerentemente perigosa.
'Em relação aos guardas civis, praticamente todos os ministros do Supremo
sempre entenderam que, à míngua de atuação do legislador [constitucional], não é
possível dar este benefício (...). Considero legítimo que o legislador o faça, mas
considero perigoso que nós o façamos por decisão judicial. Ato contínuo, com
relação à hipótese do inciso III, tem-se que também não foi observada em relação
aos Guardas Civis a edição de lei complementar específica regulamentadora da
matéria.”
Neste sentido, julgados desta C. 6a Câmara de Direito Público
e de demais deste E. Tribunal de Justiça:
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

Descumprimento da determinação de regularização em fase
recursal Aplicação do disposto no art. 76, § 2o, incisos I e II,
do nCPC
Não conhecimento do recurso e determinação de
desentranhamento das contrarrazões. APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
Guarda Civil
Município de São José dos
Campos - Aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da
Lei no. 8.213/91
Sentença de parcial procedência

Pretensão de reforma Possibilidade - Julgamento do ARE no.
1.215.727/SP (Tema no. 1.057/STF) V. acórdão que decidiu
que os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
7
Observância à tese fixada pelo Eg. STF Sentença reformada
Recurso oficial e voluntário do IPSM providos, para o fim de
se julgar improcedente o pedido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1011583-53.2018.8.26.0577; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL,
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO.
“O Tribunal entendeu que o referido benefício não pode ser
estendido aos guardas civis, uma vez que suas atividades
precípuas não são inequivocamente perigosas e, ainda, pelo
fato de não integrarem o conjunto de órgãos de segurança
pública relacionados no art. 144, I a V (2) da CF. A
proximidade da atividade das guardas municipais com a
segurança pública é inegável, porém, à luz do § 8o (3) do
mesmo dispositivo constitucional, sua atuação é limitada,
voltada à proteção do patrimônio municipal. Conceder esse
benefício por via judicial não seria prudente, pois abriria
margem
reivindicatória
a
diversas
outras
classes
profissionais que, assim como os guardas municipais, lidam
com o risco diariamente. Ademais, cabe ao legislador, e não
ao Judiciário, classificar as atividades profissionais como
sendo ou não de risco para fins de aposentadoria especial”
(STF AgR no MI 6770, j. 20-6-2018)
Provimento remessa necessária e da apelação do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de
Paulínia -Pauliprev. Prejudicado o exame do recurso do autor.
(Apelação no 1005416-16.2017.8.26.0428, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 22/10/2019)
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL
APOSENTADORIA ESPECIAL GRATUIDADE DE JUSTIÇA (CPC,
ART.
98)
Comprovação
de
hipossuficiência
Documentos
anexados que demonstram a incapacidade do autor apelante
de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem
sacrifício pessoal e do sustento de sua família Benefício da
gratuidade de justiça concedido. ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
APOSENTADORIA
ESPECIAL
Pretensão
à
concessão
de
aposentadoria especial com integralidade e paridade, bem
como do abono de permanência, desde a data em que
implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria
Descabimento Aplicação do entendimento do Plenário do E.
STF no julgamento recente do ARE no 12.157.227 RG/SP (Tema
de Repercussão Geral no 1.057), no sentido de que os guardas
civis municipais não possuem direito constitucional à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
8
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no art. 40, § 4o, II, da CF - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido. (Apelação no
1047510-03.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Carlos Von Adamek, j. 29/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. A
concessão
de
aposentadoria
especial
está
adstrita
ao
princípio da legalidade, ou seja, a eficácia da norma contida
no
§4o
do
artigo
40
da
Constituição
Federal
está
condicionada à edição de lei complementar. Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0013870-54.2019.8.26.0000, j. 28.06.2019 não admitido
diante do entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal
Federal. Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal
Federal, em 29.08.19 na Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo no 1.215.727. No caso, há
ausência de lei concedendo aposentadoria especial aos
guardas municipais do Município de Bebedouro, de modo que
de rigor a improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (Apelação no 1002773-52.2018.8.26.0072, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, j.
25/10/2019)
Assim, em razão do entendimento exarado pelo C. STF, era
caso de improcedência do pedido principal (concessão de aposentadoria
especial) e dos daí decorrentes (abono de permanência, etc.).
Registre-se, ademais, como arguido pelas apelantes, inexistir
prova técnica atinente às condições de trabalho/exposição a agentes
nocivos.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso, de rigor a inversão
dos ônus sucumbenciais, observado, no entanto, o fato de ser o autor
beneficiário da justiça gratuita e a decorrente condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, CPC (fls. 55).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-06.2018.8.26.0577 -Voto no 34.688
9
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento
aos apelos dos réus, a fim de julgar improcedente(s) o(s) pedido(s).
Sidney Romano dos Reis
Relator